Tribunal: TJDFT
Processo: 0709428-15.2022.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Apelação cível - Falta de prova que infirme a presunção de hipossuficiência. Gratuidade mantida - Justifica-se a rescisão do contrato de compra e venda de veículo ante a comprovação dos vícios/defeitos não sanados pela vendedora no prazo de 30 dias. Os contratos de compra e venda do veículo e do seu financiamento, embora mantida a individualidade jurídica de cada qual, são coligados, interdependentes e reciprocamente condicionados na sua existência, representando uma unidade econômica, de tal sorte que a desconstituição do primeiro implica a do segundo. Dissolvida a compra e venda, esvazia-se a razão de ser do mútuo. - Dano moral configurado, majorando-se o valor para compensá-lo de R$ 4.000,00 para R$ 10.000,00.